Tribunal: TJDFT
Processo: 0702438-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702438-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Da leitura da petição do agravo de instrumento interposto, verifiquei que o agravante alegou, dentre outros argumentos, que deve incidir a correção monetária sobre o valor devido pela Fazenda Pública, visando a restabelecer o status quo ante, de modo resguardar o direito de propriedade, a recompor o valor nominal da moeda. Em um de seus pedidos, requereu a homologação dos cálculos por ele apresentados, por estarem alinhados com os entendimentos firmados no Tema 810/STF e no Tema 905/STJ. Em que pese o disposto, é cediço que a matéria trazida a esta instância ad quem por meio da interposição de agravo de instrumento deve estar adstrita ao teor da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau e, da leitura do decisum objeto do presente recurso não verifiquei manifestação daquele julgador acerca da incidência ou não de correção monetária sobre o valor vindicado. Nessa senda, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), determino a intimação das partes para que se manifestem acerca de possível inovação recursal concernente à matéria em menção, sob pena de seu não conhecimento, no prazo sucessivo de 5 (cinco) e de 10 (dez) dias, a começar pelo agravante, e já observada a dobra legal conferida ao ente público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator